Tribunal: TJES
Processo: 5013712-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013712-97.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LUIS CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013712-97.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA: LUIS CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA

SENTENÇA: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado interposto pelo banco executado em face de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução por divergência no número de parcelas descontadas (17 vs. 34). O Histórico de Créditos do INSS demonstra a efetiva ocorrência de 34 descontos sob a rubrica da recorrente. Inexistência de erro nos cálculos da Contadoria Judicial.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PROVA DO EXCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava excesso de execução em razão de suposta divergência na quantidade de descontos considerados nos cálculos homologados.
2. A recorrente sustenta que foram considerados 34 descontos, quando apenas 17 teriam sido efetivamente realizados, sem apresentar demonstrativo detalhado.
3. Juízo de origem acolheu os cálculos da Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação por ausência de prova do alegado excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo detalhado e prova idônea, é suficiente para afastar os cálculos homologados em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial possuem presunção de legitimidade e somente podem ser afastados por impugnação específica e fundamentada.
6. A parte executada não apresentou memória discriminada do cálculo nem indicou, de forma precisa, os pontos de divergência, limitando-se a alegações genéricas.
7. Incumbe ao executado demonstrar o excesso de execução de forma clara, nos termos da sistemática processual, não sendo possível transferir ao juízo o ônus probatório.
8. A ausência de prova concreta impede o reconhecimento de erro nos cálculos e afasta a alegação de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução exige impugnação específica acompanhada de demonstrativo detalhado do valor correto. 2. A ausência de prova idônea não afasta a presunção de legitimidade dos cálculos da Contadoria Judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0000160-04.2022.8.26.0471, Rel. Valeria Longobardi, 7ª Turma Recursal Cível, j. 06.06.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada. O recorrente sustenta, em síntese, que os cálculos homologados pelo juízo de origem padecem de excesso de execução, uma vez que teriam sido contabilizados 34 descontos, quando, segundo sua tese, apenas 17 parcelas foram efetivamente retidas. Pugna pela reforma da decisão com a retificação do valor exequendo.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18753151 e 18753152.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de excesso de execução decorrente de suposta inclusão de descontos não realizados, bem como à pretensão de transferência do ônus probatório à parte exequente e à necessidade de produção de prova pelo juízo.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

Conforme consignado na sentença recorrida, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial – órgão auxiliar do juízo dotado de capacidade técnica e imparcialidade – gozam de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante impugnação específica e devidamente comprovada.

No caso concreto, verifica-se que a insurgência do recorrente limitou-se a alegações genéricas de excesso, sem a devida individualização dos supostos equívocos, tampouco apresentação de demonstrativo detalhado apto a infirmar os cálculos homologados.

Ocorre que a simples afirmação de que teriam ocorrido apenas 17 descontos, em contraposição aos 34 considerados, desacompanhada de prova documental idônea e precisa, não é suficiente para afastar a conclusão técnica da Contadoria.

Cumpre destacar que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, incumbe ao executado demonstrar, de forma clara e fundamentada, o alegado excesso, indicando especificamente os pontos de divergência, nos termos da sistemática processual aplicável.

Sobre a temática, tem-se o entendimento da jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) .
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. VALORES FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE .
CÁLCULOS PRÓPRIOS APRESENTADOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO CABIMENTO DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDO. MEDIDA PROTELATÓRIA . SENTENÇA MANTIDA. Recurso inominado interposto pela executada contra sentença que rejeitou impugnação à penhora e julgou extinta a execução. Inviabilidade de rediscussão de valores já acobertados pela coisa julgada, especialmente quanto às astreintes, devidamente justificadas em razão do reiterado descumprimento da obrigação de fazer. Ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pela exequente nos embargos . Cálculos da executada apresentados de forma extemporânea. Pedido de perícia contábil refutado, por ausência de controvérsia legítima. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00001600420228260471 Porto Feliz, Relator.: Valeria Longobardi, Data de Julgamento: 06/06/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data d
e
Publicação: 06/06/2025)

Não se mostra adequada, ademais, a pretensão de transferência ao juízo do ônus probatório, mediante expedição de ofícios ou consultas a sistemas como o PREVJUD, sem que haja, ao menos, indícios concretos de erro nos cálculos. Tal providência não se presta a suprir a inércia probatória da parte.

No tocante à alegação de enriquecimento ilícito, igualmente não merece acolhida. A homologação dos cálculos decorreu da ausência de impugnação técnica eficaz, inexistindo demonstração de pagamento indevido ou cobrança de valores inexistentes.

Assim, inexistindo demonstração concreta de equívoco na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)